Tribunal: TJDFT
Processo: 0747464-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1 – Na espécie, tem-se que ao inadmitir a compensação de honorários advocatícios, não observou o juízo de origem o que se encontra previsto no título executivo.
2 – Ademais, não obstante a apelação interposta pelas partes tenha sido julgada já quando em vigor o Novo Código de Processo Civil, esta circunstância não afasta a orientação jurisprudencial, amparada na aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais, no sentido de que o regramento relativo aos honorários advocatícios deve se pautar pela legislação processual em vigor no momento em que proferida a sentença. Precedentes.
3 – Assim, tem-se que o cumprimento de sentença deve observar necessariamente a forma estipulada em relação aos honorários advocatícios, uma vez que sobre a parte dispositiva da sentença recaiu o manto da coisa julgada, não se admitindo a sua alteração posterior (salvo se utilizada a via adequada, nos termos da legislação processual).
4 – Portanto, não se mostra possível a alteração, na fase de cumprimento de sentença, da parte dispositiva da sentença que admitiu a compensação de honorários advocatícios.
5 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.